Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CÍVEL N. 1001132-97.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): THIAGO RODRIGUES ITACARAMBY
RECORRIDO(S): RODOBÉNS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABA I - SPE LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 60424466) interposto por THIAGO RODRIGUES ITACARAMBY, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Seção de Direito Privado, assim ementado (id. 54971476):
“AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que desproveu o recurso inominado, diante da inexistência de cláusula contratual ambígua, deixando claro que a correção monetária é instrumento legalmente estabelecido para recompor o equilíbrio da moeda no tempo, e nos contratos imobiliários serve justamente para equilibrar as partes contratantes, haja vista a elasticidade do pagamento do saldo devedor.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CÍVEL N. 1001132-97.2020.8.11.0000. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 20/08/2020. Publicado em 14/09/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 389, 397, 423 e 884 do Código Civil; artigos 5o, 42 e 47 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 988, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, tendo em vista a suposta ambiguidade existente entre diferentes cláusulas do ajuste firmado quanto ao o termo a quo de incidência da atualização monetária, deveria ser adotada a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos de precedentes do STJ, o que autorizaria, também, o ajuizamento de Reclamação, ainda que não se trate de entendimento firmado em incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo ou em enunciados das Súmulas do STJ, nos termos da Resolução 03/2016/STJ.
Assim, requer seja reconhecido o cabimento da medida, o a incidência de correção monetária a partir do vencimento e não da assinatura do contrato, e a restituição em dobro do valor pago indevidamente.
Aponta, outrossim, que o acórdão seria omisso quanto aos argumentos suscitados.
Recurso tempestivo (id. 49698486) e isento do preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 60528987).
Contrarrazões no id. 63901482.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 929. Não incidência
In casu, verifica-se que uma das controvérsias arguidas versa sobre a aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 25/05/2015, o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO determinou a suspensão dos processos em curso que abordassem a matéria, elegendo como recursos paradigmas o REsp 1.517.888/RN e REsp 1585736/RS (Tema 929).
Contudo, quanto ao ponto, o acórdão recorrido concluiu que “In casu, inaplicável os citados precedentes, pois a Turma Recursal desproveu o recurso inominado, diante da inexistência de cláusula contratual ambígua. (...)” (id. 54971476). (g.n.)
Assim, verifica-se que não se discute, especificamente, a possibilidade ou não de restituição em dobro, mas sim a inexistência de cláusula contratual ambígua que autorizaria o reconhecimento da cobrança indevida, situação que diverge da hipótese submetida a julgamento nos recursos afetados e impede a aplicação da sistemática de precedentes.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta omissão no acórdão. Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...) 3. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ressalvado o entendimento do relator, idêntica compreensão é aplicada ao apelo nobre interposto com fundamento em divergência pretoriana, na esteira do posicionamento da Corte Especial (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Relator Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, julgado em 18/12/2013, DJe 17/03/2014). (...)” (AgInt no AREsp 1632513/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA CONTRARIADO E APTO A AMPARAR A QUESTÃO SUSCITADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC/2015). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 4. FUNDAMENTO DEDUZIDO APENAS NO AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal assevera que, não sendo os conteúdos normativos dos dispositivos de lei federal arrolados aptos a fundamentar a tese deduzida nas razões do recurso especial, evidencia-se a deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente. No caso, alegou a parte recorrente nulidade em razão de omissão, sem apontar a respectiva correlação ao art. 1.022 do CPC/2015, que fundamenta eventual alegação de negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual não há como afastar o respectivo verbete sumular. 2. Prevalece, nesta Casa, o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 10/4/2017). (...)” (AgInt no AREsp 1304915/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018) (g.n.)
In casu, embora a parte Recorrente defenda a necessidade de reforma do acórdão em razão de suposta omissão quanto à alegada contradição entre as cláusulas contratuais, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal relacionados à omissão que teriam sido violados, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Reexame de matéria fática. Clausulas Contratuais. Súmulas 05 e 07 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. No caso concreto, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1628217/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 389, 397, 423 e 884 do Código Civil; artigos 5o, 42 e 47 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 988, II, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente alega que, tendo em vista a suposta ambiguidade existente entre diferentes cláusulas do ajuste firmado quanto ao termo a quo de incidência da atualização monetária, deveria ser adotada a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos de precedentes do STJ, cuja inobservância autorizaria, também, o ajuizamento de Reclamação, ainda que não se trate de entendimento firmado em incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, nos termos da Resolução 03/2016/STJ. E, com esses argumentos, requer seja reconhecido cabimento da reclamação; a incidência da correção monetária a partir do vencimento, e não da assinatura do contrato e, por fim, a restituição em dobro do valor pago indevidamente.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 54971476):
“In casu, inaplicável os citados precedentes, pois a Turma Recursal desproveu o recurso inominado, diante da inexistência de cláusula contratual ambígua. (...)
Assim, conforme destacado na decisão recorrida, não restou demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a decisão indicada pela parte reclamante não corresponde à hipótese de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem de modo a reconhecer a existência de eventual ambiguidade no contrato quanto ao termo inicial de incidência de correção monetária e, consequentemente, o cabimento da Reclamação pela contrariedade a precedente e a necessidade de devolução em dobro de valores pagos indevidamente, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII